Tribunal: TJDFT
Processo: 0755179-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0755179-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Crédito Sicredi Planalto Central Agravados: New Segurança Contra Incêndio Ltda Victor Hugo Guimaraes Viana D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito Sicredi Planalto Central contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0725114-67.2024.8.07.0007, assim redigida: “O exequente postula a intimação do devedor para que indique bens livres e desembaraçados à penhora, sob pena de, não o fazendo, caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. Solicita, ainda, a penhora de faturamento da empresa executada. O artigo 774, inciso V, do CPC considera "atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." Já o § 2o, do art. 829, do CPC prevê que "a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente." Todavia, no caso vertente a executada não dispõe de patrimônio e não há indício de malícia processual (ocultação de bens), o que inviabiliza a imposição da multa. Dentro disso, INDEFIRO o pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, pois se trata de medida inócua ante a realização de consulta infrutífera realizada por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, conforme observava o Ministro Teori Zavascki, "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). Quanto ao pedido de penhora de faturamento da empresa executada, ao credor, para juntar aos autos a cópia do ato constitutivo da empresa executada, atualizado e consolidado, extraído perante a Junta Comercial, bem como certidão de Inscrição e de Situação Cadastral, a fim de que seja verificada a atual situação da empresa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob risco de suspensão. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Em seguida, os embargos de declaração interpostos foram rejeitados nos seguintes temos: “Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 255235344, sob o fundamento de que contém omissões e obscuridades, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. O embargante alega que a decisão não teria considerado documentos que evidenciariam a existência de patrimônio por parte do executado. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (cédula de crédito bancário) pelo prazo de 1 (um) ano (até 18/11/2026), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 79475441), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento para intimação dos devedores para indicar bens à penhora, bem como para autorizar a penhora de montante do faturamento da sociedade empresária devedora. Afirma que busca a satisfação de crédito no valor de R$ 32.708,54 (trinta e dois mil, setecentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos) e que, apesar das diligências efetivadas, não obteve êxito na localização de bens, razão pela qual requereu medidas indutivas e coercitivas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC. Sustenta que há provas da existência de patrimônio em nome do devedor, como extratos bancários com movimentação superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e bloqueio judicial no importe de R$ 47.396,42 (quarenta e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), além da condição de sócio administrador de sociedades empresárias. Aduz que a manutenção da decisão agravada compromete a efetividade da execução, e pode ocasionar o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, o que justifica a concessão da tutela recursal. Requer, portanto, a antecipação da tutela para que seja determinada a intimação dos agravados para indicação de bens à penhora, bem como a adoção das medidas necessárias à constrição patrimonial. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante do valor alusivo ao preparo recursal ainda não foi acostado aos autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do Código de Processo Civil. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do mesmo estatuto processual. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de intimação dos devedores, ora agravados, para que indiquem bens passíveis de penhora. A respeito do tema em evidência convém observar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que, no processo de execução, é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. Ademais, a intimação do devedor para indicar bens, nos moldes da regra prevista no art. 774, inc. V, do CPC, exige indícios concretos de ocultação patrimonial ou má-fé, bem como o exaurimento das diligências pelo credor. A esse respeito atente-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação dos executados para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de multa, em razão da ausência de indícios de ocultação dolosa de patrimônio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se é cabível compelir os executados a indicar bens à penhora nos termos do artigo 774, V, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 774, V, do CPC exige, para sua aplicação, indícios concretos de que o devedor possui bens conhecidos e sonega informações essenciais. No caso, inexistem provas de ocultação ou má-fé por parte dos executados. 4. A ausência de exaurimento das diligências pelo exequente, como pesquisas junto a cartórios de registro de imóveis, inviabiliza a transferência do ônus da localização de bens aos executados. 5. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não autoriza a imposição de sanções processuais em hipóteses de impossibilidade objetiva dos devedores em apresentar bens passíveis de penhora, salvo evidências de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O artigo 774, V, do CPC exige indícios concretos de má-fé ou ocultação de bens para que se determine a intimação do devedor para indicação de bens à penhora. 2. A transferência do ônus de localização de bens do credor para o devedor pressupõe o exaurimento das diligências pelo exequente e a inexistência de má-fé comprovada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 8o, 300, 774, V, 995, parágrafo único; CC, art. 1.150; CPC, art. 274, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Não explicitamente mencionada no documento.” (Acórdão 1961415, 0744255-93.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025.) (Ressalvam-se os grifos) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA DO EXECUTADO. ESVAZIAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE BUSCA DE BENS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MEDIDA INEFICAZ. DECISÃO MANTIDA. 1 O Código de Processo Civil, em seu art. 6o, preconiza o princípio da cooperação, impondo a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. 2 Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo. Assim, não se pode impor ao juízo da execução medida que se revele inócua para satisfação integral do crédito perseguido na origem. 3 A intimação do Executado para indicar bens passíveis de penhora, com fundamento no art. 774, V, do CPC, deve ser medida excepcional, aplicável apenas quando comprovado o esgotamento dos meios ordinários pelo Exequente. 4 A jurisprudência majoritária entende que a mera inércia do Executado em indicar bens não configura ato atentatório à dignidade da justiça, salvo se demonstrada má-fé ou tentativa de ocultação de patrimônio. 5 Não havendo indícios concretos de ocultação de patrimônio ou má-fé por parte do Executado, a simples intimação para indicar bens não é suficiente para configurar ato atentatório à dignidade da justiça. 6. "Uma vez realizadas diligências em busca de patrimônio da parte devedora para quitação do débito, todas sem êxito, revela-se inócua a intimação da parte para que esta indique bens passíveis de penhora." (Acórdão 1750643, 07229603420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 13/9/2023) 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 7 AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1901128, 0719295-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, verifica-se que não foram exauridas as diligências para localização de bens pela credora, tampouco há comprovação de ocultação patrimonial ou má-fé dos devedores, circunstâncias que afastam a aplicação da norma estabelecida no art. 774, inc. V, do CPC. Convém destacar ainda que o Juízo singular não indeferiu a penhora de montante do faturamento mensal havido pela sociedade empresária devedora, mas apenas condicionou sua efetivação ao cumprimento de requisitos específicos, como a juntada do ato constitutivo atualizado e certidões cadastrais, providências que não foram atendidas pela credora. A aludida circunstância evidencia que não foram esgotadas as alternativas ordinárias para localização de bens, o que reforça a inadequação da medida pleiteada. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não se encontram revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator